Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013141-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA. (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DENEGATÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO – DESPROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

Em vista de a decisão que negou o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, não vincular o julgamento de mérito, não há falar em omissão, quando o Relator der provimento ao Recurso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Managui Agropecuária Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop e, consequentemente, reformou a decisão recorrida, para indeferir o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1009454-95.2019.8.11.0015.

Aduz a Embargante que o acórdão recorrido é omisso, já que não se manifestou sobre a mudança de entendimento, esposado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no sentido de que inexistia prejuízo ao Recorrido, pois, na hipótese de denegação da ordem, seria obrigada a recolher o ITBI que excedesse o capital social.

Informa que houve a prolação da sentença na ação de base, concedendo a segurança e, portanto, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse processual.

O Embargado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 52945971, págs. 01/07).

O Embargado comparece aos autos, requerendo a juntada de uma notícia e do voto do relator do RE n. 796.376 (id. 53168458, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Managui Agropecuária Ltda., contra o acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O supracitado artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado é omisso, porque não explicou a alteração de entendimento, quanto à ausência de prejuízo do Município, caso a sentença fosse de denegação da ordem, esposado à época da apreciação do efeito suspensivo.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que é sabido que a concessão, ou não, do pedido de efeito suspensivo, não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Com efeito, a decisão que aprecia o efeito suspensivo, no agravo de instrumento, limita-se a verificar se os requisitos necessários à sua concessão foram, ou não, preenchidos. Contudo, no exame do mérito, a análise se volta ao acerto, ou desacerto, do
decisum
impugnado.

Diante disso, é evidente que, no julgamento de mérito do agravo de instrumento, não há a necessidade de o relator explicar porque não concedeu o efeito suspensivo, mas proveu o Recurso.

Assinalo que, embora o Recurso de Agravo de Instrumento tenha sido julgado após a prolação da sentença, na ação de base, não há falar em perda superveniente do interesse processual, porque a inserção na pauta de julgamento ocorreu em data anterior, conforme se vê nos autos (id. 46030495, pág. 01).

Por fim, assinalo que o entendimento esposado no acórdão embargado está em consonância com o que foi decidido pelo STF, no julgamento do RE n. 796.376/SC.

Nessa esteira, entendo inexistir, no
decisum
embargado, omissão a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Managui Agropecuária Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020